Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-30.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011681-30.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MARCOS ZORZAN - CPF: 945.255.529-72 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ROSEMEIRE ALVES CORREA - CPF: 266.287.751-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária é suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, em desfavor da decisão interlocutória proferida nos autos de nº 1000654-10.2024.8.11.0078 em trâmite na VARA ÚNICA DE SAPEZAL, tendo como objeto obrigação de fazer (realização de DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR NIVEL 1 – SISREG 526048578), em face ao Agravado, as Pessoas Jurídicas de Direito Público, denominadas ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SAPEZAL
.

Sustenta que a decisão não abrangeu todos os procedimentos solicitados (procedimentos preparatórios e pós-operatórios, em sentido amplo e irrestrito, internação, medicações, curativos e qualquer outra medida que se fizer necessária para a efetivação do procedimento cirúrgico), assim, postula pela reforma da decisão para que o pedido inicial seja acolhido na sua integralidade.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando-se pela suspensão da liminar até o desfecho deste recurso

em relação ao Município de Sapezal” (id. 240970682)

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

A preliminar de ilegitimidade passiva do Município não comporta acolhimento, pois o Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia fornecimento de cirurgia, necessária à garantia da saúde do paciente, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação principal de obrigação de fazer.

Extrai-se dos autos que o agravado é portador de
TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA,
conforme laudo médico anexo na inicial.

Diante disso, propôs a ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de cirurgia de
realização de DISCECTOMIA CERVICAL POR VIA ANTERIOR NIVEL 1 – SISREG 526048578.

De acordo com a decisão agravada, nos termos do relatório médico, demonstra que o agravado fora diagnosticado com doença
TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA
e que necessita com urgência realização de cateterismo cardíaco.

Assim, resta demonstrado o perigo de dano, pois o agravado necessita da cirurgia noticiada com urgência.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravado necessita.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. São aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação havida entre as partes, na medida em que se trata de relação de consumo. Caso concreto em que a autora está acometida por encefalopatia (CID G93.4), disfagia (CID R13/R47.0) e tetraplegia (CID G82.4), necessitando de recebimento de alimentação via sonda e aspiração de vias aéreas. Comprovada a necessidade de cuidados que exijam capacitação técnica, sob pena de se fazerem necessárias novas e corriqueiras internações hospitalares, bem como a possibilidade de complicações do paciente pela má utilização da sonda ou realização incorreta do procedimento de aspiração de vias aéreas. Mantida a decisão que determinou o fornecimento de técnico de enfermagem ao tratamento home care, 12 horas por dia. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081628877, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 21-11-2019).

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. REALIZAÇÃO CIRUGIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

2.

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Constata-se que a Fazenda Pública Municipal pretende se eximir da responsabilidade na realização da cirurgia da parte recorrida sob o fundamento de que compete, exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso a disponibilização de tratamentos da área designada de “Alto Custo - Alta Complexidade”.

Sem razão a parte recorrente, já que no caso em apreço, não devem ser considerados de média/alta complexidade/custo.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Estadual para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade do ente público municipal em face da solidariedade concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo

MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ademais, em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024